Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000110-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOAO DE CARVALHO SANTIAGO e outros Advogado(s): JOAO DE CARVALHO SANTIAGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. I. CASO EM EXAME 2. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente, após conversão do flagrante em audiência de custódia (02.01.2026), pela suposta prática de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, em contexto de violência doméstica, por fatos ocorridos em 01.01.2026, durante festa no Circuito de Mar Grande, em Vera Cruz/BA, com relato de agressões à ex-companheira e golpes de faca contra familiares e terceiro, totalizando quatro vítimas, além de resistência ao desarme; pedido de relaxamento/soltura ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com indicação concreta do periculum libertatis, à luz dos arts. 312, 313 e 315, §2º, do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e a instrução criminal no caso concreto. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, mas não comporta, em regra, incursão aprofundada em matéria fático-probatória para acolher negativa de autoria, salvo teratologia/erro grosseiro, inexistentes na espécie. 4. A prisão preventiva observa o requisito do art. 313, I, do CPP, diante da pena máxima abstrata superior a 4 anos para homicídio qualificado, ainda que tentado. 5. A decisão impugnada aponta materialidade e indícios de autoria com base nas declarações das vítimas, exames realizados e apreensão do instrumento do crime, afastando alegação de fundamentação genérica. 6. A gravidade concreta do fato decorre do modus operandi e da pluralidade de vítimas (agressão à ex-companheira, facadas em duas pessoas e lesão em terceira pessoa), circunstâncias aptas a evidenciar periculosidade e a justificar a custódia para garantia da ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores) não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois não neutralizam o risco identificado a partir da agressividade e da dinâmica concreta do evento, de modo que a própria motivação do decreto evidencia a inadequação de providências menos gravosas. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando lastreada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria e justificada pela gravidade concreta evidenciada no modus operandi e na pluralidade de vítimas, para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis e a invocação abstrata de medidas do art. 319 do CPP não afastam a prisão preventiva se, no caso concreto, tais cautelares se mostram inadequadas e insuficientes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, 311, 312, 313, I, 315, §2º, III, e 319; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 15.04.2015; TJ-GO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Criminal, DJ 16.05.2019; STF, HC nº 199.077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021, DJe 03.11.2021; TJDFT, Acórdão nº 1265372, Proc. 07158776920208070000, Rel. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020, DJE 29.07.2020; STJ, HC nº 812.725/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, HC nº 727.045/PB, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, RHC nº 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000110-37.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO DE CARVALHO SANTIAGO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.